Tribunal: TJDFT
Processo: 0736632-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. ABUSIVIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR ARGUIDA PELO 2o RÉU REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO DO 2o RÉU NÃO PROVIDO, RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar resolvido o contrato ajustado entre as partes e condenar as rés, solidariamente, à obrigação de restituírem ao autor o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

2. A parte autora e a 2a ré interpuseram, separadamente, recursos inominados próprios, regulares e tempestivos. O autor afirma, em seu recurso, que foi vítima de transtorno que tinha o intuito de extrair vantagens financeiras do consumidor e que a situação em questão extrapolou o mero dissabor, configurando danos morais. A 2a ré, por sua vez, alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação e que não teve qualquer participação no negócio jurídico celebrado pelo autor. Contrarrazões apresentadas pela segunda ré.

3. Considerando o que foi objeto dos recursos interpostos, as controvérsias a serem apreciadas consistem no exame da eventual responsabilidade e participação do 2o réu no negócio jurídico objeto dos autos, bem como no exame da ocorrência, ou não, de danos morais ao autor pelo evento ocorrido. Não se discute, portanto, o direito do autor à resolução contratual, mas, cabe frisar, apenas as questões citadas.

4. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. No presente caso, em que pese o contrato de intermediação de compra e venda de veículo tenha sido celebrado entre o autor e o 1o réu (ID 30938512), é certo que o 2o réu, ora recorrente, não se desincumbiu de comprovar que não teve qualquer participação no evento narrado. Considerando que o requerente atribui aos dois requeridos, e seus respectivos prepostos, a responsabilidade pela suposta venda de veículo e, sobretudo, que o 2o réu admite que a vendedora Caroline, responsável pela oferta via WhatsApp (ID 30938514), pela intermediação, negociação e fechamento do contrato com o autor, passou a trabalhar na empresa, após pedir demissão do 1o réu, e que esta levou sua carteira de clientes para a nova empresa (2o réu/recorrente), frise-se, é possível concluir que o 2o requerido também tem participação nos fatos narrados pelo autor. Ademais, conforme os termos da contestação apresentada, o 2o réu afirma que o negócio jurídico em questão ainda não havia se concretizado quando a vendedora Caroline foi trabalhar na empresa, de sorte que é plenamente razoável concluir que eventual comissão pela venda seria repassada ao novo empregador, 2o réu, no caso. Preliminar rejeitada.

5. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Portanto, cabe ressaltar que se aplica ao caso a responsabilidade solidária (CDC, art. 7o, parágrafo único), de forma que todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço são responsáveis perante o consumidor. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa. Assim, não reconhecidas as excludentes previstas no § 3o, incisos I e II, do citado artigo, surge aos fornecedores o dever de indenizar, conforme determinado na sentença.

6. Em relação ao dano moral, cumpre destacar que a indução do consumidor a erro mediante falsas promessas feitas antes da celebração do contrato configura a abusividade prevista no art. 51, IV, do CDC, ao estabelecer obrigações que colocam o consumidor em desvantagem exagerada e se mostram incompatíveis com a boa-fé face à propaganda enganosa, o que também caracteriza ofensa ao sistema de proteção ao consumidor. No caso, a atitude das rés e seus prepostos revelam reprovabilidade, uma vez que explorou a boa-fé do consumidor com promessas infundadas de prestação de serviços que não trouxeram efetivo benefício a ele, uma vez que perderia o valor dado como “entrada” caso o financiamento não fosse disponibilizado. Na hipótese, o consumidor demonstrou frustração com o serviço indesejado que foi induzido a contratar, sentindo-se ludibriado e enganado pelos réus. Também deve ser considerada a perda do tempo útil do consumidor para tentar resolver a questão, que não restou solucionada pela via administrativa.

7. Portanto, a questão toma contornos indesejáveis, reclamando atuação firme do Poder Judiciário no sentido de coibir a sua indiscriminada repetição e proliferação, o que repercute em prol da sociedade. Pelo exposto, conclui-se que a situação em questão extrapola o mero dissabor e configura danos moral. No mesmo sentido aqui exposto, destaque-se o precedente: (Acórdão 1376635, 07033529120218070009, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. É certo que não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se que o montante de R$1.000,00 (mil reais) é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

9. Recursos conhecidos. Preliminar arguida pelo 2o réu rejeitada. No mérito, recurso do 2o réu não provido, recurso do autor provido. Sentença alterada para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da presente data e juros da mora de 1% ao mês a partir da citação.

10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente/autor venceu e porque não houve apresentação de contrarrazões ao recorrente vencido.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.